Tribunal: TJSP
Processo: 2215613-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São José dos Campos, embora resida em Varginha, em outro Estado da Federação – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora poderia

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São José dos Campos, embora resida em Varginha, em outro Estado da Federação – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2215613-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante SILVIA ELAINE EUZEBIO MARANGAO, é agravado
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44728
AGRV.No: 2215613-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGTE. : Silvia Elaine Euzebio Marangao
AGDA. : Dmcard Adm. de Cartões de Crédito Ltda.
DECISÃO DO JUIZ: Daniel Toscano
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física Autora
afirma que não tem condições de arcar com as
custas e as despesas processuais, mas ajuizou
ação em São José dos Campos, embora resida em
Varginha, em outro Estado da Federação

Decisão
que
indeferiu
o
benefício

Admissibilidade - Pobreza declarada que não
encontra amparo em dados objetivos - Ação que
versa sobre relação de consumo - Autora poderia
propor ação no foro de seu domicílio e até se
socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade
processual traz benefícios somente à parte
necessitada, não podendo servir indiretamente a
quem lhe prestará os serviços - Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pleito -
Benefício legal não pode ser transformado em
isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais Decisão mantida -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação revisional de contrato e que indeferiu a gratuidade processual à autora-
agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, dispensadas
a requisição de informações ao juiz da causa e a intimação da agravada
para responder (ainda não citada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Conquanto a gratuidade processual possa, em
princípio, ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal
regra não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora a recorrente afirme a sua hipossuficiência
financeira para arcar com as custas e as despesas processuais, ela reside
em Varginha-MG, mas decidiu contratar advogado particular para
ajuizar a ação em São José dos Campos.
Ora, seria muito mais fácil à agravante (e cômodo até)
promover a ação no foro onde reside e até se socorrer da Defensoria
Pública. Notadamente porque a sua relação com a ré é de consumo.
Estranhamente, contudo, ela prefere litigar em São José dos Campos
(mais de 300 quilômetros do seu domicílio), o que lhe trará despesas
que lá não suportaria, além de presumivelmente suportar gastos com a
advogada que contratou em outra cidade (afinal, a presunção que
subsiste é a de que todo trabalho é remunerado).
Ademais, ela não explicou como poderia dizendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pobre sujeitar-se aos gastos e aos incômodos que surgirão com a sua ação
proposta em outro Estado da Federação.
A gratuidade processual traz benefícios somente à
parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe
prestará os serviços.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como
há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a
fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público
em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a
qualquer um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a
parte adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Confira-se o que decidiu este Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Indeferimento
Documentos que indicam que o agravante não se enquadra na condição
de miserabilidade jurídica Advogado do agravante possui escritório em
Ribeirão Preto e patrocina os direitos e interesses do seu cliente (no
caso deste recurso) em outra Comarca (Mogi das Cruzes), situada em
outra região do Estado - Autor dispensou a prerrogativa de demandar
em seu domicílio (São José do Rio Pardo), o que é muito estranho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem afirma ser desprovido de recursos financeiros - Tais
circunstâncias denotam que o agravante tem condições de arcar com o
custo do processo - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim
individual Benefício indeferido Recurso desprovido” (cf. A. I. no
2095223-87.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido.” (cf. A.I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45375
Agravo de Instrumento no 2215613-47.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Silvia Elaine Euzebio Marangao
Agravado: Dmcard Cartões de Crédito S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O fato do recorrente morar em
outra cidade e ter contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12C4F1EC
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12D1C25F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215613-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.